Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-52.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1013736-52.2018.811.0003
Recorrente: CLEIDEVORMES DIAS
Recorridos: BANCO INTERMEDIUM S/A
BANCO PAN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88759966) interposto por CLEIDEVORMES DIAS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento aos recursos de apelações dos recorridos, com a seguinte ementa (id. 82614468):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO NÃO OBTIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS BANCOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – 14, § 3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.
Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso.
Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação. (RAC n° 1013736-52.2018.8.11.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 86787479.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 489, § 1°, III e V do CPC, ao argumento de que a decisão colegiada não foi suficientemente fundamentada, deixando de enfrentar todos os argumentos deduzidos nos autos;
(ii) violação ao art. 186 e 927 do CC, ao fundamento de que os recorridos cometeram ato ilícito passível de indenização;
(iii) violação ao art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ, ao argumento de que a responsabilidade contratual dos recorridos é objetiva em razão dos danos causados ao recorrente; e
(iv) dissídio jurisprudencial, alusivo a responsabilidade da instituição bancária quanto ao envio de boleto adulterado.
Recurso tempestivo (id. 86747520).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 89010456).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91822465 e 91966972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1°, III e V, do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 489, § 1°, III e V, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não fundamentou suficientemente a decisão, deixando de enfrentar todos os argumentos deduzidos nos autos.
No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que a conclusão foi no sentido de que, embora incontroversa a fraude, não foi verificada a existência de ato ilícito por parte dos recorridos, eis que o contato dos fraudadores com a vítima/recorrente não se deu pelos respectivos canais de comunicação das instituições bancárias.
Assim, ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“No caso, restou incontroverso nos autos a ocorrência de fraude por meio de boleto adulterado, cujo pagamento fora realizado pela parte autora acreditando tratar-se da parcela do financiamento firmado junto ao BANCO PANAMERICANO S/A.
No entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada aos réus, já que o contato dos fraudadores com a vítima não se deu pelos seus canais de comunicação dos requeridos e sim por recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pelo credor.
Ademais, não houve demonstração de que os dados da autora, obtidos pelos fraudadores, foram efetivamente obtidos junto a qualquer um dos réus.
Constata-se, assim, que não restou configurada falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, tampouco fortuito interno a incidir a Súmula 479 do STJ, e, sim, culpa exclusiva de terceiros que praticaram a fraude e do consumidor que agiu sem a devida cautela ao efetuar o pagamento do boleto.
Dessa forma, trata-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro e do próprio consumidor, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC”. (grifei).
Afere-se que, ao decidir a questão, o acórdão hostilizado não vislumbrou nos autos qualquer prova de conduta antijurídica a ser imputada aos recorrida. Assim, não há falar-se em falta de fundamentação no julgado, pelo fato de não ter constato expressamente a análise de todos os argumentos, suscitados pela parte recorrente.
Outrossim, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 489, § 1°, III e V, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
O recorrente alega negativa de vigência à Súmula de Tribunal Superior (479/STJ). Não obstante, vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. INVENTÁRIO DOS BENS DA CÂMARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. (...) IV - Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.361..251/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.294.809/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). (...) (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 479 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 14, do CDC e 186 e 927, do CC, demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que estaria configurada a responsabilidade objetiva dos recorridos, ante a prática de ato ilícito indenizável.
Contudo, o acórdão entendeu não ter havido comprovação de falha na prestação de serviço. Portanto, a Câmara Julgadora deste Tribunal concluiu se tratar de culpa exclusiva de terceiro (fraudador) e do próprio autor/recorrente, por ter agido sem a devida cautela ao efetuar o pagamento de boleto adulterado.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a análise da configuração (ou não) do ato ilícito demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu pela inexistência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais com base nos documentos juntados aos autos, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1640973/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que não houve falha na prestação dos serviços e que a agravante não comprovou a ocorrência de danos morais indenizáveis. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1698723/GO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)” (grifei)
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de similitude fática
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
Afere-se que paradigma adotado nas razões recursais revela hipótese de fraude em boleto que fora extraído diretamente do site da parte recorrida, o qual foi alvo de hackers. Já na hipótese dos autos, o acórdão concluiu que “o contato dos fraudadores com a vítima não se deu pelos canais de comunicação dos requeridos” (sic), o que descaracteriza a similitude fática à permitir a interposição do especial pelo fundamento da aliena “c”.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça